Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-87.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12 DA LEI No 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIZAÇÃO DA MORADORA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. IMPOSSIBILIDADE DE RÁPIDO ACESSO AO ARMAMENTO PARA EVENTUAL USO. ATIPICIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em vista que a busca domiciliar decorreu de fundada suspeita relativa à posse irregular de arma de fogo, crime de natureza permanente, e considerando, ademais, o contexto fático no qual se deu o flagrante, que permite, excepcionalmente, a quebra da regra constitucional da inviolabilidade do domicílio, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas daí advindas.
2. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva e as características da apreensão.
3. Cuidando-se de crime de posse irregular de arma de fogo, não releva para a tipificação a impossibilidade de acesso rápido ao artefato pelo réu, para efeito de utilização. Trata-se de crime de perigo abstrato que prescinde da comprovação da potencialidade lesiva do armamento ou da facilidade de acesso àquele para eventual uso.
4. Mostrando-se excessivo o montante dos dias-multa, não demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos, procede-se a redução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.